Tribunal: TJES
Processo: 5000011-03.2023.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-03.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: ENI DA PENHA FIM CONCEICAO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE ASSINATURA. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. CONSECTÁRIOS LEGAIS ALTERADOS DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra sentença que declarou a inexistência de relação jurídica entre as partes em razão de fraude em contrato de empréstimo consignado, condenando o banco ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora. O banco sustentou a regularidade da assinatura e buscou a reforma da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a autenticidade da assinatura no contrato de empréstimo consignado impugnado pela autora; e (ii) avaliar a ocorrência de danos morais e materiais decorrentes dos descontos realizados no benefício previdenciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor (CDC) aplica-se às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ, sendo cabível a responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços (art. 14, Lei nº 8.078/90).

4. Em contratos bancários, a instituição financeira tem o ônus de comprovar a autenticidade da assinatura, conforme o Tema 1061 do STJ (REsp nº 1846649/MA).

5. O banco apelante não apresentou prova grafotécnica capaz de atestar a autenticidade da assinatura da autora no contrato, descumprindo seu ônus probatório.

6. Os descontos indevidos no benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço, sendo devida a restituição em dobro, conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC, independentemente de comprovação de má-fé.

7. O dano moral é caracterizado pelo impacto na subsistência da autora, idosa e dependente do benefício previdenciário, em razão dos descontos indevidos, justificando a compensação fixada em R$ 5.000,00.

8. De ofício, alteram-se os consectários legais para que os danos materiais sejam corrigidos pelo INPC até a data da citação e, a partir de então, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic. Para os danos morais, devem incidir juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1. Em contratos bancários com impugnação de assinatura, cabe à instituição financeira provar a autenticidade da assinatura.
2. Descontos indevidos em benefício previdenciário configuram falha na prestação de serviço e ensejam danos morais e materiais.
3. Os consectários legais dos danos materiais devem ser corrigidos pelo INPC até a citação, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de então, enquanto os danos morais incidem juros de mora pela taxa Selic desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1846649/MA, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 24.11.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000011-03.2023.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: EDUARDO CHALFIN - ES10792-A
APELADO: ENI DA PENHA FIM CONCEICAO
Advogado do(a) APELADO: ALEXIA SILVA CLIPES ROMANELI - ES34759

VOTO

Conforme o relatório, trata-se de apelação cível interposta pelo Banco C6 Consignado S.A. contra a sentença do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Castelo/ES, que, na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido de Eni da Penha Fim Conceição.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a presença de: i) falha na prestação do serviço ofertado pelo banco apelante e ii) dano moral e material suportado pela parte.

O caso em questão revela típica relação de consumo, em que apelante e apelado se enquadram nas figuras de consumidor e fornecedor de serviços, na forma dos artigos 2º e 3º, ambos do CDC, devendo ser este o diploma legal aplicável,
em especial acerca da responsabilidade objetiva da instituição financeira, na forma do art. 14, da Lei nº 8.078/90.

Compulsando os autos, verifico que a instituição financeira sustentou a regularidade da contratação do empréstimo consignado e, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório, juntou aos autos o respectivo contrato com assinatura que atribuiu ao consumidor, relatórios internos, assim como os seus respectivos documentos pessoais, como cédula de identidade.

Não obstante as provas apresentadas em sede de contestação, é possível extrair que a autora impugnou a autenticidade da assinatura lançada no contrato, negando, por conseguinte, a sua autoria no ato.

Apesar da similitude das assinaturas lançadas nos contratos de empréstimo e daquela contida no documento de identidade do consumidor, não se pode concluir, com a segurança que a causa demanda, a autenticidade sem a respectiva prova grafotécnica, cujo ônus é da instituição financeira que produziu tal documento e juntou aos autos.

Nesse sentido foi a tese jurídica fixa pelo c. STJ no julgamento do REsp nº 1846649/MA, pelo rito dos recursos repetitivos, tema nº 1061, vejamos:

Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II).
" (REsp n. 1.846.649/MA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 24/11/2021, DJe de 9/12/2021.)

Dessa forma, não demonstrada a contratação do empréstimo consignado e sendo incontroversos os descontos no benefício previdenciário da apelante, restou configurada a falha na prestação do serviço.

Acerca do dano material, além de incontroversos, entendo que restou devidamente comprovado, na medida em que os descontos indevidos estão espelhados nos extratos do benefício previdenciário do consumidor, devendo o apelante efetuar a respectiva devolução em dobro dos valores.

Quanto à devolução dos valores, a Corte Especial do c. STJ recentemente decidiu que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou o valor indevidamente, ou seja, dispensa a comprovação da má-fé do agente, mostrando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva (STJ, EAREsp 600.663/RS, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021).

Quanto à pretensão de compensação de valores, verifica-se que a sentença já determinou a dedução do montante depositado na conta da autora. Dessa forma, não há irregularidade na forma como a compensação foi aplicada.

Quanto ao dano moral, é preciso destacar que o caso dos autos reflete hipótese na qual o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário em cerca de 01 (um) salário-mínimo, cujos descontos indevidos são capazes de gerar constrangimento, abalo, privação, angústia, dúvida, expectativa, apreensão e toda gama de males que dispensam uma maior constatação, restando claramente configurado o dano moral.

O dano moral não ocorre apenas quando a dor e o sofrimento são de extrema gravidade, mas também quando a dúvida, a privação, o incômodo e a perturbação apresentam-se significativos, atingindo a esfera íntima do indivíduo.

A lesão moral deve ser compensada apenas com fim de amenizar o abalo sofrido pela vítima, visto que a reparação é impossível. Por outro lado, essa compensação serve também como punição ao ofensor, desestimulando-o para o cometimento de outras condutas da mesma natureza.

Acerca do valor da condenação, com fundamento nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, somados aos requisitos já expendidos, sempre evitando o enriquecimento sem causa, entendo que a quantia arbitrada pelo juízo de origem, R$ 3.000,00 (cinco mil reais), apesar de reduzida, apresenta-se minimamente justa e suficiente, a título de indenização por danos morais, valor este, condizente com a gravidade da conduta, com a extensão dos danos experimentados e com a capacidade econômica das partes.

No que se refere à compensação dos valores inerentes ao empréstimo com o valor da condenação, de igual modo, entendo que o apelante não possui direito, tendo em vista que a apelada efetuou depósito judicial da respectiva quantia.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO PROVIMENTO
, razão pela qual majoro os honorários para 20% (vinte por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 17.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 17/03/2025 a 21/03/2025:

Acompanho o E. Relator.